Tribunal: TJBA
Processo: 8005166-82.2022.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005166-82.2022.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: REGINALDO SANTOS DA SILVA

Advogado(s)
:
ANDRESSA CARDOSO SANTOS

APELADO: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS

Advogado(s)
:
KARINNE ALVES DE LUCENA DUARTE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. DEPÓSITO INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DE RECUSA INJUSTIFICADA DO CREDOR. EFEITOS LIBERATÓRIOS NÃO CONFIGURADOS. PEDIDO DE LEVANTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação interposta por devedor contra sentença que julgou improcedente ação de consignação em pagamento ajuizada contra administradora de consórcios, por ausência de demonstração da recusa injustificada do credor e insuficiência do depósito judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Analisar (i) a preliminar de ausência de dialeticidade arguida em contrarrazões; e (ii) se o depósito judicial de R$ 1.181,61 teria eficácia liberatória em contrato cujo saldo devedor superava R$ 7.700,00, além da possibilidade de levantamento da quantia depositada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de ausência de dialeticidade é rejeitada, pois o recurso, embora sucinto, impugna pontos essenciais da sentença, atendendo ao art. 1.010, II e III, do CPC.

Nos termos do art. 335, I, do CC e do art. 539, §3º, do CPC, a consignação em pagamento exige recusa injustificada do credor em receber o valor devido e a comprovação de depósito integral.

Depósito insuficiente não libera a obrigação (art. 336 do CC). O STJ entende ser inviável ao devedor levantar valores depositados em consignação julgada improcedente, por se tratar de montante incontroverso (REsp 1160697/MG).

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Honorários majorados em 12% do valor da causa, suspensa a exigibilidade pela gratuidade deferida.

Tese:
A ausência de recusa injustificada do credor e o depósito insuficiente impedem a eficácia liberatória da consignação em pagamento, sendo inviável o levantamento da quantia pelo devedor após a improcedência da ação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8005166-82.2022.8.05.0229
, em que figuram como apelante REGINALDO SANTOS DA SILVA e como apelada CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS.

ACORDAM
os(as) Desembargadores(as) integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, á unanimidade,
em rejeitar a preliminar suscitada, conhecer do recurso e negar provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

1